Tribunal: TJSP
Processo: 0013654-31.2003.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PROVA PERICIAL. Embargos de declaração contra acórdão que acolheu embargos de declaração para decretar a nulidade da sentença e determinar a produção de nova perícia. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Embargada que teve oportunidade de se manifestar nos autos e requereu a rejeição dos embargos. Contradição. Inexistência. Constatada a necessidade, após correta

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PROVA PERICIAL. Embargos de declaração contra acórdão que acolheu embargos de declaração para decretar a nulidade da sentença e determinar a produção de nova perícia. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Embargada que teve oportunidade de se manifestar nos autos e requereu a rejeição dos embargos. Contradição. Inexistência. Constatada a necessidade, após correta apreciação de ponto inicialmente ignorado no julgamento da apelação, de melhor esclarecer a matéria discutida nos autos. Necessidade de produção de nova perícia. Medida que pode ser determinada de ofício (art. 480 CPC). EMBARGOS REJEITADOS.